Tribunal: CARF
Processo: 13609.901794/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.901794/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.470 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
ORGUEL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A. (SUCESSORA DE
MECAN INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. ESTIMATIVA.
De conformidade com a Súmula CARF no 84, o pagamento indevido ou a
maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu recolhimento,
sendo passível de restituição ou compensação.
COMPENSAÇÃO. ARGUMENTO DE DIREITO SUPERADO.
Quando uma instância anterior não admite a compensação com base em
argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, aquela instância
deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-se ao contribuinte
direito ao contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou
sucesso parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para afastar o óbice à compensação de estimativas e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para a continuidade da análise do direito
creditório, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.901794/2010-11
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901794/2010-11

Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Mauritania Elvira de
Sousa Mendonca (suplente convocada) e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ORGUEL LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
S.A. (Sucessora de
MECAN
INDUSTRIA E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA) contra acórdão que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada diante da não homologação, pela DRF/Sete
Lagoas-MG, da compensação de crédito de pagamento indevido do IRPJ do mês de fevereiro de
2007 com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
DO DESPACHO DECISÓRIO
Trata o presente processo do Despacho Decisório de fl. 32, tendo como interessado o
contribuinte acima identificado, podendo ser destacados os seguintes elementos:

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 20/09/2010, conforme documento de fl. 33, o
interessado apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 02/13, postada em
20/10/2010 (doc. fl. 28), tendo alegado, em síntese, o seguinte:
- o manifestante fez uma síntese da autuação, tendo destacado que a legislação que
fundamenta o Despacho Decisório é com ele incompatível, haja vista inexistir proibição
à utilização de imposto ou contribuição paga em virtude de antecipação (estimativa)
com o devido apurado em cada mês;
- discorre acerca da legislação pertinente para assinalar que o art. 10 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vai além da lei, porquanto institui
óbice não previsto em lei, contrariando dispositivo do Código Tributário Nacional
(CTN) e da Constituição Federal;
- assevera ainda que não há óbice à utilização da DComp para aproveitamento de
imposto ou contribuição paga a maior a título de estimativa de um período em outro que
a Medida Provisória no 449, de 03/12/2008, tentou incluir essa proibição no art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e não obteve sucesso quando da sua
conversão na Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009;
- conclui que o ato decisório de não homologação da compensação objeto da DComp
carece de base legal, tendo postulado a sua anulação.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901794/2010-11

A DRJ/Belo Horizonte proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2008
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR - ESTIMATIVA MENSAL.
De acordo com a norma vigente, a pessoa jurídica tributada pelo lucro real anual que
efetuar pagamento indevido ou a maior de Imposto de Renda ou de Contribuição Social
a titulo de estimativa mensal, somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução
do IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração em que houve a retenção
ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo do período.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
reforça sua argumentação no sentido da possibilidade da compensação do pagamento indevido
ou a maior de valores recolhidos a título de estimativas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Verifica-se que a DRJ não concordou com os argumentos da empresa porque se
apegou ao entendimento de que estimativas pagas somente poderiam ser aproveitadas ao final do
período de apuração na esteira do que previa o art. 10 da IN/SRF no 600/2005. O fundamento,
portanto, repetiu as razões de decidir postas no despacho decisório da unidade de origem.
Nada obstante, como está claro nas alegações da recorrente, o valor apontado para
crédito se refere a pagamento indevido ou a maior da estimativa do mês de fevereiro de 2007.
A possibilidade de restituição/compensação de pagamentos indevidos a título de
estimativa já é matéria consolidada no âmbito do CARF desde a edição da seguinte súmula:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Sua observância é obrigatória nos termos do artigo 72 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15. Confira-se:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Assim, reconhece-se o direito à compensação de estimativas recolhidas
indevidamente ou a maior.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.470 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13609.901794/2010-11

Em situações como essa, quando uma instância anterior não admite a
compensação com base em argumento de direito, caso superado o fundamento da decisão, este
Colegiado entende que aquela instância deve proceder à análise do mérito do pedido, garantindo-
se ao contribuinte direito ao contencioso administrativo completo em caso de insucesso ou
sucesso parcial.
No entanto, a simples conversão em diligência para decisão por esta Turma
suprimiria indevidamente o direito à discussão do mérito em primeira instância. Nessa análise,
caso a autoridade fiscal entenda que as provas trazidas aos autos são insuficientes, deve intimar o
contribuinte a completá-la, explicitando detalhadamente quais os documentos que devem ser
trazidos, e só então elaborar decisão definitiva sobre a matéria.
Dessa forma, deve o processo retornar à unidade de origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido em compensação, permanecendo
os débitos compensados com a exigibilidade suspensa até a prolação de nova decisão, e
concedendo-se ao sujeito passivo direito a novo contencioso administrativo em caso de não
homologação total.
Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso para superar a
questão do direito à compensação de estimativas recolhidas indevidamente ou a maior, devendo
o processo retornar à unidade de origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido em compensação.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital